Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0702966-20.2023.8.07.0000 Suscitante(s) Juízo da Segunda Vara Cível do Gama Suscitado(s) Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama em face da decisão do Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, com base no decidido no IRDR 17, determinou a redistribuição, ao juízo suscitante, da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Itaucard S.A. em desfavor de Valdeci da Silva Mota, autos n. 0706096-25.2022.8.07.0009. O conflito de competência foi suscitado com os seguintes fundamentos: Cuida-se de ação de busca e apreensão movida por BANCO ITAUCARD S/A em desfavor de VALDECI DA SILVA MORA, alegando o requerente que celebrou com a parte requerida contrato de financiamento, ficando alienado fiduciariamente à parte autora, para garantia das obrigações principais e acessórias, o veículo que menciona. Recebidos os autos pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, este determinou a remessa ao juízo da 2a Vara Cível da mesma circunscrição diante de situação de prevenção. Na sequência, recebidos os autos pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia-DF e, preenchidos os requisitos legais processuais, foi deferida a liminar para fins de busca e apreensão do veículo dado em garantia ao contrato de financiamento que vincula as partes – Decisão ID 123637352. Não localizado o veículo e nem o réu, o banco autor foi instado a indicar o paradeiro destes ou postular a conversão do feito em ação executiva. Instado a indicar a localização do veículo, o banco indicou novo endereço, localizado no Gama ou em Pedregal/GO - ID 143326701. Decidindo nos autos, a MMa. Juiz declinou "ex-ofício" da competência para esta Circunscrição Judiciária, com base na IRDR 17 – TJDFT, tendo realizado a baixa na restrição de circulação via RENAJUD, anteriormente imposta sobre o bem objeto da ação. É a síntese do essencial. Decido. Com efeito, com a devida vênia ao entendimento da i. Magistrada da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, entendo não existir motivos para o seguimento do feito neste Juízo. Inicialmente, urge salientar que, após a análise da inicial atinente ao presente feito, em especial, o endereço do réu constante na peça de ingresso e no contrato de financiamento e na comprovação da notificação do réu – ID 140068827- foi deferida a medida liminar, conforme afirma salientado. Assim, ainda que se trate de relação de consumo, inadmite-se o declínio de competência fixado com base em critério territorial após a propositura da ação, ainda que mediante requerimento do autor, cabendo apenas ao réu, em eventual preliminar agitada em sede de contestação, questionar a incompetência do Juízo. Nesse passo, em razão do princípio da perpetuatio jurisdiciones não poderia a Magistrada, sob pena de afronta ao referido princípio, reconhecer incidentalmente sua incompetência com base no mencionado IRDR. Desse modo, eventual alteração no domicílio do réu, após a propositura da demanda, não tem o condão de modificar a competência já estabelecida. Acrescento que em ações de busca e apreensão é comum que os bancos, não localizando o veículo, indiquem endereços para serem diligenciados, inclusive em outras Comarcas. Ademais, no presente caso, a parte autora não indicou quaisquer provas de que o veículo ou o réu possa ser localizado no endereço por último informado nos autos. Ante o exposto, declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito e, amparada no art. 66, parágrafo único do CPC, suscito CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA a fim de que seja reconhecida e declarada a competência do Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, retornando-se os autos ao juízo de origem, o que permitirá o exercício da jurisdição que lhe é inerente. (...) É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora